Tribunal: STF
Processo: MS 28894
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO DO MESMO IMPETRANTE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS AO IMPETRANTE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.